Tribunal: TJBA
Processo: 8058031-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058031-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: LUCAS FERNANDES MOTA

Advogado(s)
:
BRUNO RAFAEL SANTOS COSTA DANTAS

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. VULNERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 6°, VIII, DO CDC. REGRA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8058031-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
e como agravado
LUCAS FERNANDES MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator